Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716474-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: HAMILTON FERNANDO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para processamento do pedido do exeqüente junto ao juízo da recuperação judicial. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso a sentença que deu origem ao crédito, tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 3. O crédito não foi inserido no Quadro Geral de Credores, no entanto, como o credor comprovou o pedido de habilitação do crédito, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do processo para processamento do pedido junto ao juízo da recuperação judicial, como forma de proteção ao credor. 4. Não tendo a decisão agravada decidido sobre a extinção do processo nem sobre a desconstituição da penhora, vedada sua apreciação nesta Instância Revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, sustentando que, no processamento do pedido de recuperação judicial, compete única e exclusivamente ao Juízo Universal a prática dos atos de expropriação dos bens da recuperanda. Defende, ainda, que deve ser extinta a execução em razão da homologação de seu plano de recuperação judicial e aditivo, sendo medida imperativa a habilitação do crédito do recorrido, nos moldes da Lei 11.101/05. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a suspensão do processo a fim aguardar a habilitação do crédito no juízo universal, cumprindo anotar que a liberação das constrições, não obstante o entendimento de que não compete ao juízo da causa, ainda será objeto de deliberação após o escoamento do prazo concedido.” (ID 11871339 - Págs. 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030